Tribunal: TJSP
Processo: 2075768-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão à inclusão dos herdeiros do executado no polo passivo – Impossibilidade – Execução fiscal ajuizada em face do espólio – Citação que deve ser realizada em face do administrador judicial – Precedentes do STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.